Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707377-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERLANGIA BRASILINO DA SILVA REU: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por ROBERLÂNGIA BRASILINO DA SILVA visando desconstituir o v. acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível do TJDFT, transitado em julgado, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0718496-08.2021.8.07.0009 proposta contra ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., conheceu do recurso de apelação interposto pela requerida e a ele deu provimento para, reformando a r. sentença apelada, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 69305806, págs 231/242). Em sua peça recursal, a autora sustenta, em singela síntese, que “o r. acórdão, no entanto tomou como fato existente a ideia de que a Autora tomou ciência do câncer antes da contratação do plano em outubro/2021. Mas esta ciência não existiu. Este é o erro de fato que levou ao acórdão nulo.” Alegando não pairar qualquer dúvida a respeito do fato de que o v. acórdão rescindendo chegou à equivocada conclusão no sentido de que a ciência do diagnóstico de câncer pela beneficiária ocorreu antes da contratação do plano de saúde, o que não ocorreu, pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela, visando restabelecer os efeitos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, reformada por essa egrégia Corte de Justiça, de modo que se permita a continuidade da tramitação do cumprimento provisório de sentença (processo no 0718174-17.2023.8.07.009), haja vista a premente necessidade da Autora em compelir o Réu a dar cobertura ao tratamento de câncer. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir definitivamente o v. acórdão impugnado. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos por ela colacionados na ação principal fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à demandante. Ultrapassada a questão, o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir o v. acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível do TJDFT, transitado em julgado, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0718496-08.2021.8.07.0009 ajuizada contra ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., conheceu do recurso de apelação interposto pela requerida e a ele deu provimento para, reformando a r. sentença apelada, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 69305806, págs 231/242). No particular, é de se observar que o v. acórdão rescindendo enfrentou a questão trazida pela parte autora, nos seguintes termos: “(...) é possível verificar que, em 23/03/2021, o médico assistente da apelada, no documento de Id 48307634, registrou ter sido constatada para a autora “adenocarcinoma de reto G2 – T3N2M1 – EC IV”, motivo pelo qual solicitou “avaliação com PET CT” e atestou ter “realizado 8 ciclos de folfirinox – necessitando assim de acompanhamento e laudo comparativo”. A proposta de contratação do plano de saúde foi firmada em 15/10/2021 (Id 48307639) e, na declaração de saúde de Id 48307639, p. 7, também preenchida no dia 21/10/2021, para o campo 24, com a pergunta: “você tem ou já teve” “câncer”, houve resposta negativa da apelada. Nesse contexto, inegável ter ela conscientemente ocultado sua real condição de saúde, bem como omitido informação relevante quanto a enfermidade de que era portadora e que já havia sido diagnosticada, qual seja, “adenocarcinoma de reto G2 – T3N2M1 – EC IV”. Em verdade, a solicitação de exames de Id 48306904, assinada pelo médico assistente da apelada em 01/11/2021, é representativa de pedido de complementação da solicitação feita em 23/03/2021, quando existente induvidosa indicação de estar ela com “adenocarcinoma de reto G2 – T3N2M1 – EC IV”. Inegável, destarte, estar caracterizada doença preexistente de conhecimento da autora/apelada, mas não informada ao plano de saúde réu-apelante, de modo que é legítima a recusa do recorrente em fornecer o tratamento pleiteado, pelo menos até o final da carência contratual, nos termos dos itens 13 do contrato de Id 48307639, p. 2, e do 15.1.5.24 do manual de Id 48307639, p. 32, abaixo transcritos: (...) No caso concreto, o exame acostado pela própria autora/apelada no Id 48307634, p. 1, permite inferir ter ela sonegado informações à operadora no momento da contratação, pois, no referido documento, elaborado em data anterior à contratação, indicou claramente a existência da doença para a qual agora busca tratamento. (...)” Com efeito, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC, tem cabimento tão-somente quando "a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (§ 1o, art. 966, CPC). No caso em apreciação, verifico que a r. sentença rescindenda analisou a questão então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que a autora, ora demandante, não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Assim, a tese defendida pela parte autora, qual seja, a de que o v. acórdão embargado desconsiderou o fato de que a solicitação de exames para confirmação de adenocarcinoma de reto se deu em data posterior à contratação do plano de saúde, restando flagrante o erro material apontado e, portanto, a ausência de doença pré-existente, efetivamente não possui o condão de, por si só, macular o julgado rescindendo. O sistema processual brasileiro é norteado pelo princípio do livre convencimento do juiz (art. 131 do CPC), pelo que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos de modo a alcançar a verdade material e formar sua convicção, está autorizado a reconhecer a procedência ou improcedência do pedido. Já decidiu o colendo STJ quando do julgamento do REsp 147.796/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28/06/1999, assim ementado, “verbis”: "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória." O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a ação rescisória não se presta a novo exame dos fatos colhidos nos autos, a fim de reparar possível injustiça" (RTJ 125/928).” No presente caso, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela parte autora, tenho que não há prova inequívoca que sustente a verossimilhança das alegações volvidas na ação rescisória que autorize desfazer-se, liminarmente, o que foi decidido no julgado rescindendo. Portanto, tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão não merece agasalho. Colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A concessão da antecipação da tutela em ação rescisória é admissível, porém só em situações nas quais os pressupostos do instituto se mostrem evidenciados de forma absolutamente cristalina. Dessa forma, não se há de emprestar ao termo verossimilhança o significado de mera plausibilidade, típico das cautelares.” (AgRg na AR 3.801/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2007, DJ 04.10.2007 p. 166) “Tendo em vista a norma inserta no art. 489 do CPC, o STJ assentou o entendimento de que a execução de sentença rescindenda não pode ser suspensa, salvo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos para antecipação da tutela, o que não ocorre no caso concreto. Precedentes: REsp 535.050/RS, 1a T., Min. José Delgado, DJ 27.09.2004; AgRg na MC 4101/PR, 1a Seção, Ministro Paulo Medina, DJ de 15.04.2002 e AgRg na AR 1664/RS, 1a Seção, Ministro José Delgado, DJ de 03.09.2001.” (REsp 840.218/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 31.08.2006 p. 271) INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator